Tribunal: STF
Processo: AI 472659
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMPRESA
INTERPOSTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O acórdão recorrido prestou,
inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado
 as questões que lhe foram postas.
Ausência de prequestionamento.
Questão não ventilada na decisão recorrida.
Fundamentação
suficiente. Art. 93, IX, da Constituição federal.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.